Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705760-06.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTRELA DISTRIBUIÇÃO EIRELI APELADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 45838796) interposta por ESTRELA DISTRIBUIÇÃO EIRELI contra a sentença (ID 45838790) prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela apelante em desfavor de RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI indeferiu a petição, por falta de emenda, nos termos do artigos 330,IV e 485, I, todos do CPC. Em suas razões recursais, primeiramente, alega a exequente a tempestividade do recurso, considerando que não chegou a ser intimada da sentença. Juntou, para tanto, cópias do Diário da Justiça, nos cinco dias seguintes à prolação da sentença (de 29.08.2022 a 02.08.2022). Quanto ao mérito recursal, argumenta que o comprovante de entrega de mercadorias e os protestos dos títulos são os documentos essenciais que conferem executividade ao título que lastreia a execução. Requer, por isso, a cassação da sentença e o prosseguimento do feito na origem. O despacho de ID 46096340, desta Relatoria, determinou a realização de diligências para averiguação de eventual nulidade de intimação da recorrente nos autos, especialmente quanto à sentença impugnada. As informações prestadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação - SETI e pelo Núcleo Permanente de Sistemas da Primeira Instância – NUSIS foram juntadas no PA SEI 0016860/2023 e acrescidas a estes autos (cf. ID 47490523) Embora intimada sobre os esclarecimentos apresentados pela área técnica (ID 47496164), não houve manifestação da apelante (ID48062673). É o relatório. Decido. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Verifica-se que a r. sentença foi proferida em 28.08.2022 (ID 45838789). Na sequência, a Secretaria do Juízo, em 30.08.2022, certificou o trânsito em julgado da sentença (ID 45838791), posteriormente, remeteu o processo à Contadoria Judicial para apuração de custas finais e, em 24.10.2022, arquivou os autos em definitivo (IDs 45838794 e 45838795). Em 18.11.2022, foi quando a apelante apresentou recurso de apelação, no que arguiu a ausência de intimação da sentença. Por isso, foi determinada a averiguação acerca da ocorrência de eventual de falha técnica no Sistema PJe que pudesse ter ocasionado a alegada falta de comunicação processual apontada pela parte. A avaliação técnica pelos gestores de informática deste eg. Tribunal descartou a possibilidade de erro no referido sistema. Esclareceu, ainda, que realmente não houve expedição de intimação à apelante, via Diário de Justiça eletrônico (DJe), e sim, pelo próprio sistema (PJe), no dia seguinte à prolação da sentença, em 29.08.2022. Transcorridos 10 (dez) dias, o sistema registrou a ciência automática. Especificamente sobre a condição de parceira eletrônica, os setores de tecnologia ainda elucidaram: “Inicialmente, informa-se que a empresa MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, 08.691.096/0001-93, foi cadastrada no sistema como parceira de comunicação eletrônica no dia 07/05/2021, por solicitação do senhor Dante Filipe Pucci Prunk, o qual encaminhou, em 06/05/2021, e-mail para a COSIST solicitando o cadastramento e anexando toda a documentação necessária ao cadastro, nos termos da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 da Lei 13.105/2015, email ID . A referida empresa tem cadastrado como procurador gestor o senhor Paulo Otávio Nalini de Moraes. [...] Em consulta ao portal de parceiros eletrônicos ( https://pje-parceiroexpedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), verificou-se que a empresa parceira de comunicação eletrônica MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, por meio de seu procurador gestor, devidamente habilitado no sistema, não acessou o PJe com certificado. É importante destacar, que a orientação as unidades judiciais é a de que as comunicações via sistema só devem ser realizadas quando o procurador se autentica no sistema utilizando o certificado digital, o que não aconteceu no presente caso. Entretanto, é importante salientar que quando o procurador da empresa parceira de comunicação eletrônica não se autentica no sistema com certificado digital, o próprio sistema bloqueia a funcionalidade de envio da comunicação eletrônica. Todavia, se a empresa estiver sendo representada por advogado, mesmo que este não esteja cadastrado como gestor na procuradoria criada com a solicitação de cadastro para recebimento de comunicações eletrônicas, o sistema habilita a funcionalidade de envio de comunicação via sistema. Por fim, após o análise dos fatos ocorridos nos autos 0705760- 06.2022.8.07.0014, podemos informar que a intimação foi encaminhada via sistema, uma vez que a empresa estava sendo representada por advogado particular, devidamente cadastrado nos autos, o que habilitou a funcionalidade de comunicação, não havendo em que se falar de erro de sistema.” (ID 47490523 – fls. 13/15) (grifou-se) Desse modo, não há como prosperar as alegações da apelante acerca da nulidade das intimações, pelo fato de seu procurador não ter sido comunicado via Diário de Justiça Eletrônico (DJe), pois a comunicação eletrônica via sistema (PJe) é o meio de publicação oficial dos atos processuais. Nesse sentido, ressalte-se que, consoante estabelecido na Portaria GC 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17/09/2018, deste Tribunal: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. (art.5o)”. (g.n.) A propósito, leia-se o que está contido nos §§ 1o e 2o: § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Tal disposição está de acordo com o art. 5o, caput, da Lei 1.419/2006, que prevê: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” Assim, a intimação via sistema (PJe) revela-se adequada e suficiente para comunicação dos atos processuais, pois, nos termos do art. 5o, da Portaria GC 160/2017, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, valendo reiterar, portanto, que tal argumento da recorrente não é apto para afastar a inadmissibilidade do recurso em epígrafe. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS. ART. 485, INCISO III, CPC. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE . 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar ao CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Tendo ocorrido ciência dos atos para dar andamento ao feito por parte do advogado da recorrente, por meio de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha regulamentados pela referida Portaria, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de intimação da autora e de seu patrono, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. 4. Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão, 07017511420218070021, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de julgamento; 17/11/2022, Publicado no PJe : 01/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Nessa perspectiva, o apelo interposto após o prazo recursal revela-se inadmissível, porque intempestivo. Ademais, a parte recorrente não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos. Portanto, considerando a interposição de recurso manifestamente incabível, não merece acolhimento a irresignação suscitada em sede de apelo. Nem se cogite de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador